Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-28.2020.8.11.0010
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000087-28.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KATIELY BESSA GOMES - CPF: 032.646.711-40 (APELADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), KATIELY BESSA GOMES - CPF: 032.646.711-40 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA OPERADORA DE TELEFONIA – INSUFICIÊNCIA DA EXIBIÇÃO DE IMAGENS DE TELAS SISTÊMICAS DA OPERADORA DE TELEFONIA RÉ E HISTÓRICO DE FATURAS EMITIDAS – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL OU PROVA DE QUE HOUVE CONTRATAÇÃO VIRTUAL – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO GERADOR DE DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO “
IN RE IPSA
” – VALOR INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A REPROVABILIDADE DA CONDUTA LESIVA, GRAVIDADE E EXTENSÃO DO DANO, POTENCIAL ECONÔMICO DO OFENSOR, E O PARÂMETRO ADOTADO EM CASOS SEMELHANTES – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1. “O ‘print’ de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1004839-69.2017.8.11.0003 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 28/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020). 2. A declaração de inexistência do débito subjacente à negativação é corolário lógico da falta de prova da relação jurídica entre as partes, e, nesses casos, deve ser acolhido pedido de condenação à indenização por danos morais, estes caracterizados “
in re ipsa
”. Precedentes. 3. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (AgRg no AREsp 662.068/RJ). 4. No caso de negativação indevida por inexistência de relação jurídica ou contratação fraudulenta, há responsabilidade extracontratual que enseja fixação do termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso (negativação), nos termos da Súmula no 54 do eg. STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000087-28.2020.8.11.0010 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE JACIARA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pela OI MÓVEL S.A. e por KATIELY BESSA GOMES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1000087-28.2020.8.11.0010), ajuizada contra a primeira pela segunda apelante, julgou procedente o pedido para declarar inexistente o débito de R$ 286,97 e condenar a ré ao pagamento de R$ 8 mil a título de indenização por danos morais decorrentes da indevida inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, e, ainda, aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 84986997).

A Operadora/ré reafirma a legitimidade da cobrança e da negativação por inadimplemento dizendo que, “
embora a recorrida alegue desconhecer o débito que ensejou na inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção, destaca-se que o endereço de instalação do terminal é idêntico ao endereço indicado na petição inicial
” e que “
a afirmação da recorrida de que ela jamais teria contratado os serviços da empresa recorrente cai por terra quando demonstrado que há histórico de pagamentos realizados pela mesma
” (sic – cf. Id. no 84987007 - pág. 3/7).

Alonga-se, no mais, em discurso sobre a “
não demonstração dos damos morais
” e a exacerbação do valor indenizatório, e afirma, por fim, que, “
em caso de manutenção da condenação
(...)
, o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora deve ser a data em que foi fixada a condenação
” (cf. Id. no 84987007 - pág. 9/11, 11/13 e 13/15).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido, ou então afastada a condenação indenizatória ou reduzido seu valor, ou, no mínimo, para que o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária sejam fixados na data do arbitramento.

Nas contrarrazões, a autora refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 84987013).

A autora apresentou apelo adesivo pedindo majoração do valor indenizatório para R$ 15 mil (cf. Id. no 84987015).

Contrarrazões com réplica pontual aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do apelo adesivo (cf. Id. no 84987023).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“No caso em tela, a empresa requerida é a única que detém o controle da documentação dos serviços contratados e prestados, cabendo a ela, conforme mencionado anteriormente, comprovar tal fato.

Em sua defesa, a requerida afirmou que a cobrança é devida, haja vista o serviço ter sido efetivamente contratado, todavia, deveria ter acostado aos autos documentos que demonstrassem a efetiva contratação, mas não o fez, cingindo-se em juntar aos autos “print screen” de seu sistema interno, o qual, como cediço, trata-se de prova unilateral.

Desse modo, a juntada somente do conteúdo de telas sistêmicas, por si só, não servem como prova para a formação da convicção do Juízo. (...)

Destarte, de fato a conduta da requerida é indevida, e os fatos ocorridos não se tratam de simples aborrecimento.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova, conforme amplo entendimento jurisprudencial (...).

Na hipótese, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), revela-se adequado, eis que não configura enriquecimento sem causa, além de se mostrar suficiente para inibir futuros ato ilícitos”
(cf. Id. no 84986997).

A tese recursal se resume à alegação de possibilidade de demonstração da regularidade da cobrança e negativação mediante exibição das imagens capturadas de telas do sistema interno da operadora de telefonia incluídas no corpo da contestação.

Sucede, porém, que a comprovação da efetiva celebração de contrato deveria ocorrer pela exibição do instrumento contratual assinado pelas partes, ou, no mínimo, qualquer elemento de convicção sobre a celebração de contrato de qualquer modalidade (verbal, eletrônica, etc.), o que não ocorreu no caso, já que não se prestam para tanto a simples exibição de imagens capturadas de telas sistêmicas da ré e o histórico de faturas emitidas (cf. Ids. no 84986988 - pág. 5/7 e 84986989 a 84986992).

A propósito, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta Corte de Justiça:

“
ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo. 2. As telas oriundas do sistema informatizado da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ - AREsp 439.153/RS). 3. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC 1009214-19.2017.8.11.0002 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 30/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021).

“
ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – TELAS DE SISTEMA – PROVA UNILATERAL – RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE – (...) Se a parte requerida não comprovou a existência de contrato firmado entre as partes, ou seja, não acostou ao processo qualquer documento para comprovar a sua prestação de serviços e a contratação – apenas trouxe telas de sistema em sua defesa, a fim de desconstituir as alegações trazidas na petição inicial, em especial de que a cobrança era devida, não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAC 1005987-21.2017.8.11.0002 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020).

“
ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE – TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – (...) A juntada de prova unilateral consubstanciada em cópia de espelho de tela de computador, integrante do sistema interno da recorrente, não serve de comprovação da existência da relação contratual entre as partes, nem mesmo da legalidade do débito discutido” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAC 0010320-67.2016.8.11.0002 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 02/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019).

“
ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – (...) II - Embora a apelante tenha trazido telas do sistema como meio de prova, isso, por si só, não tem o condão de modificar o decidido, uma vez que foram produzidas unilateralmente, sem força probante capaz de demonstrar a efetiva contratação dos serviços de telefonia pelo apelado” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAC 0002312-17.2017.8.11.0051 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).

Impõe-se, pois, a conclusão de que a ré/apelada não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de
provar a existência do pacto, e exatamente pelos mesmos fundamentos, impõe-se a declaração de inexistência do débito
, medida que constitui corolário lógico da falta de demonstração da relação jurídica entre as partes.

Quanto à prova do dano moral, uma vez
reconhecida a ausência de relação jurídica entre as partes e comprovada a existência da negativação, surge automaticamente o dever de indenizar; a jurisprudência já pacificou que o dano moral opera-se “
in re ipsa
”, sendo totalmente prescindível comprovação do dano efetivo.

A propósito:

“
ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, CUMULADA COM DANOS MORAIS - FRAUDE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Fraude na contratação de serviços em nome da requerente, acarretando a inscrição negativa do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, motivo do pedido indenizatório extrapatrimonial. Ausência de relação contratual. dever de indenizar” (TJMT – 2a Câm. Cível – RAC 140087/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 18/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015).

“
ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONCESSÃO DE CREDITO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – (...) Demonstrada nos autos a inexistência de relação jurídica entre as partes,

a ilegalidade dos débitos cobrados e a falha na prestação de serviços

que culminou na negativação indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, indenização por danos morais é

medida que se impõe” (TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 157817/2014 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015).

Quanto ao valor indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, a negativação foi realizada em setembro/2016 (cf. Id. no 84985091), e em 12/02/2021, após prolação da sentença, aportou aos autos notícia de que a inscrição restritiva de crédito não mais subsistia (cf. Ids. no 84987001 a 84987003), daí não visualizo qualquer traço de desacerto na fixação do valor indenizatório em R$ 8 mil
.

Anoto, por fim, que, nos termos da jurisprudência pátria, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida realmente deve ser fixado na data do evento danoso. A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. (...) JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. (...) 2. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, tratando de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), e a correção monetária tem início no momento em que esta é arbitrada (Súmula 362/STJ). 6. Recurso Especial parcialmente provido” (STJ – 2a Turma – REsp 1715545/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 15/03/2018, DJe 16/11/2018).

Pelo exposto, desprovejo ambos os recursos, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais “
pro rata
”, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC, em relação à autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021